Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de divórcio, guarda, regulamentação de convivência e alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do réu (ora agravante), metade para cada alimentando, com exclusão dos descontos compulsórios e inclusão da importância atinente ao auxílio-creche.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios arbitrados na decisão recorrida atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão dos gastos estimados para os cuidados dos agravados e da inexistência de elemento capaz de demonstrar risco de comprometimento da subsistência do agravante ou de sua família, os alimentos provisórios fixados na decisão recorrida devem ser mantidos, pois representam, neste momento, distribuição razoável e proporcional do encargo alimentar, conforme os arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.703 do CC.
4. A análise das alegações sobre o valor correspondente às necessidades das crianças depende de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que deve ser realizado na fase oportuna do processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.